Tribunal: TJPA
Processo: 0008785-39.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008785-39.2018.8.14.0006

RECORRENTE: MURILO DA SILVA LUSO

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA ABSOLUTA DOS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE COLOCA O ACUSADO NA CENA DO CRIME. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação, decidir acerca delas. Nesse passo, diante da prova produzida, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Murilo da Silva Luso
(nascido em
04/11/1994
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
28/02/2021
, ID 5738994 – págs. 1366/1371, pela MMª. Juíza de Direito Substituta respondendo pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Célia Gadotti
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 29, ambos do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca.

Vale destacar que os acusados
Elias Júnior Monteiro Mescouto
e
George Castro da Luz
também foram pronunciados juntamente com Murilo da Silva Luso, no entanto,
ambos pediram a separação de julgamento
, a qual foi
deferida
, vez que Murilo foi o único quem ingressou com Recurso Penal em Sentido Estrito.

Narra a
denúncia
(ID 5738687 – págs. 154/157) que, na data de
30/12/2017
, no período da noite,
os denunciados ceifaram a vida de Franklin Roosevelt Nascimento Alcântara
, vulgo Frank, mediante
disparos de arma de fogo
. No dia do fato, a vítima se encontrava no interior de sua residência situada na Travessa WE 1, QD. M, bloco BL, apartamento 203, Conjunto Stélio Maroja, Coqueiro, quando o denunciado Murilo da Silva Luso o chamou para fazerem uso de entorpecentes.

No momento em que o ofendido se encontrava usando drogas, juntamente com Murilo e o nacional Gabriel Cazebe, foram
abordados por 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta, os quais ordenaram que os 03 (três) não corressem
. Ato contínuo, Gabriel e Franklin tentaram fugir de seus executores, ocasião em que foram perseguidos. Enquanto Gabriel conseguiu escapar da fúria dos autores,
a vítima não obteve a mesma sorte, pois fora alcançada e morta mediante disparos de arma de fogo
.

A mãe da vítima relatou que
Murilo chegou na sua casa e convidou o ofendido para fumar um cigarro, a vítima sentiu certo receio, porém, resolveu ir com o denunciado até a esquina
, informando à sua mãe. Minutos após,
a genitora ouviu vários disparos de arma de fogo
e pediu para seu filho João descer e olhar o que havia ocorrido. Prontamente, João atendeu ao pedido de sua mãe e, quando chegou ao local, visualizou o corpo da vítima no chão.

Em
razões recursais
(ID 5739029 – págs. 1430/1434), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
impronúncia do acusado
, em face da
ausência absoluta de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva
, visto que
não foi produzida prova capaz de, ao menos, indicar que o atentado ocorreu e que o recorrente foi o autor do fato criminoso
. Segundo a defesa, deve valer a presente
dúvida
em favor do acusado (
princípio do

in dubio pro reo
) diante do
princípio constitucional da presunção de inocência
, já que inexistem provas de que o recorrente praticou o delito imbuído de
animus necandi
.

Em
contrarrazões
(ID 5739032 – págs. 1437/1441), a acusação pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia do acusado
, uma vez que existe
lastro probatório nos autos que torna inequívoca a autoria do acusado e a materialidade do crime
, a exemplo
dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal, das interceptações telefônicas e do Laudo de Necropsia Médico-Legal, o qual comprova as lesões sofridas pela vítima, bem como seu óbito
. Pugna pelo
improvimento
do recurso, vez que
há indícios de que o réu Murilo tenha praticado ou de alguma forma concorrido para a prática delitiva
.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 5739033 – pág. 1442 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado (parecer ID 6291133 – págs. 1450/1455).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva
.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri. Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

In casu
, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio dos
Boletins de Ocorrência Policial
, da
Certidão de Óbito da vítima Franklin Roosevelt Nascimento Alcântara
(ID 5738749 – pág. 545), dos
Autos de Reconhecimento Fotográfico
(ID’s 5738750 e 5738755 – págs. 548/549 e págs. 580/581) e do
Laudo nº 2019.01.001185-TAN – Perícia de Necropsia Médico-Legal
(ID 5738807 – págs. 826/828), bem como as
declarações das testemunhas ouvidas em juízo e durante a fase investigativa
. Do mesmo modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram sobejamente demonstrados pelas
provas coligidas aos autos
.

Quanto à autoria delitiva não se faz necessária a certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas a
mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria
.

As
testemunhas ouvidas na fase judicial
corroboram para o esclarecimento dos fatos, conforme passo a transcrever:

A testemunha
Carla Alessandra Nascimento Alcântara
(genitora da vítima) assim relatou:

“(...). que seu filho era usuário de drogas mas não era envolvido com a prática criminosa. Que no dia do fato, a vítima estava em sua companhia, em sua residência e possuía 21 anos. Que o denunciado MURILO chamou vítima, pela noite, por volta de 20h30, supostamente para fumar um cigarro na esquina da residência da vítima. Expressa que MURILO desejava levar a vítima para a WE 5, tendo sido negado pelo ofendido sob alegação de que estava com medo, pois já haviam assassinado "Tati", namorada ela vítima. Afirma que a vítima acabou indo para a WE 5, tendo morrido naquele local. Indagada porque a vítima teria medo, a testemunha respondeu que fora pelo fato de GEORGE ter assassinado "Tati" em razão de dívidas de drogas no importe de R$ 200,00 que esta possuía com GEORGE. Não sabe dizer a razão de a vítima ter acabado indo para a WE 5. Afirma que MURILO ficou instigando a vítima para levá-la até esse local para a parte mais escura. Não sabe informar se alguém avistara ELIAS JUNIOR e GEORGE naquele local. Que a WE 5 fica a umas quatro ruas da residência da testemunha, por isso escutara os disparos de arma de fogo. Afirma que seu outro filho (João Vitor) fora quem se direcionou para o local tendo encontrado o corpo da Vítima no chão, já sem vida. Havia várias pessoas ao redor. Indagada de que forma a polícia chegou nos réus respondeu que acerca do MURILO, foi a própria testemunha que informara. Que nunca viu GEORGE, já "PLAYBOY" (ELIAS JUNIOR) ameaçava a vítima. Alega que uma vez em que a testemunha fora até "PLAYBOY" pagar a dívida de uma bicicleta e ouviu "agora é pessoal. Não quero receber" (textuais). Admite que a vítima trocou por drogas a bicicleta de PLAYBOY. Não sabe informar se a bicicleta foi dada para GEORGE. Não sabe informar como a polícia chegou no GEORGE. Contudo, que ouviu de seus vizinhos que GEORGE é traficante de drogas e matara ''Tati" e também a vítima. Afirma que tem certeza que ELIAS participou da morte do seu filho. Que houve um incidente no Mercadinho São Marcos onde a vítima tentou furtar um alimento e ameaçou a esposa do dono do estabelecimento. Que Franklin fora levado à delegacia. Declara que a vítima sempre furtava para poder sustentar o vício em drogas. (...)”.

A testemunha
Rhuan Felipe Nascimento
, primo da vítima, disse:

“(...). que a vítima fazia uso de entorpecentes. Afirma que MURILO chegou a telefonar para a testemunha dizendo que não tinha nada a ver com a morte da vítima e pedindo para a testemunha persuadir sua tia, ora genitora da vítima, com tal versão. Que não sabe afirmar quem assassinou a vítima. Desmente que já ouviu de GEORGE que este havia assassinado o ofendido. Não sabe informar se os envolvidos assassinaram "Tati'', a namorada de Franklin. Alega que todas as pessoas ficaram sabendo da história da bicicleta, ou seja, que a vítima teria furtado o bem de "Playboy" (ELIAS JUNIOR). Afirma que MURILO não indicou quem teria assassinado a vítima. Que a vítima praticava crimes constantemente. (...)”.

A testemunha
IPC Sandro Dias Costa
relatou:

“(...). que participou de uma parte das investigações do fato. Alega que a mãe da vítima informou à polícia civil que seu filho usava drogas e praticava crimes para manter o vício e, por esse motivo, já havia sofrido um atentado. Que MURILO atraiu a vítima para o local do fato, segundo a genitora, e que ELIAS JUNIOR ameaçava o ofendido. Que ELIAS JUNIOR e seu pai foram ouvidos e recorda que ambos afirmaram que não tinham nenhuma ligação com o assassinato da vítima. Acerca dos executores da vítima, informa que a investigação chegou ao ELIAS JUNIOR e descobriram, também, o acusado GEORGE (traficante conhecido como "Barão"), para quem "Tati" (namorada da vítima) vendia drogas, ou seja, era uma soldada do tráfico ligada a tal traficante. Que "Barão" (GEORGE) havia matado "Tati" e, quem passava drogas para "Barão" era ELIAS JUNIOR. Que a vítima teria consumido todas as drogas de "Tati" e que esta estava em dívidas com "Barão'', motivo pelo qual este realizou o assassinato de "Tati". Que o inquérito prosseguiu e não sabe mais do desenrolar dos fatos. Alega que a motivação da morte da vítima fora justamente a bicicleta de ELIAS JUNIOR. Que uma testemunha que reside perto do local do crime, reconheceu MURILO. Que todos os envolvidos (réus e vítimas) eram amigos. Que o senhor Elias (genitor do réu ELIAS JUNIOR) já havia quase matado a vítima, em outra ocasião, com um terçado. Que houve uma testemunha chamada Marly, moradora do bairro, que reconheceu o acusado MURILO como quem estava com a vítima no momento do crime, tendo o réu, inclusive colocado as mãos no bolso da vítima, já falecida, e retirado algo. Alega que muitas outras pessoas afirmaram essa versão na localidade, contudo, temerosas, não prestaram depoimento. Que quando ocorreu o fato, estavam os três (Gabriel, MURILO e a vítima), tendo chegado duas pessoas em uma motocicleta, e disparado cerca de três projéteis contra o ofendido. Que o nacional Gabriel saiu correndo e o acusado MURILO permaneceu, inerte. Que os dois assassinos saíram em perseguição a Gabriel, não conseguindo alcançá-lo, foram embora, sendo que o denunciado MURILO ainda se encontrava parado no mesmo lugar. Que a testemunha Marly fez o reconhecimento do acusado MURILO. (...)”.

A testemunha
DPC Marizol Vasconcelos de Almeida
afirmou:

“(...). que presidiu o IPL e que ocorreram interceptações telefônicas e quebras de sigilo telefônico. Recorda que as medidas cautelares foram de suma importância para o deslinde do feito. Que a interceptação telefônica do acusado MURILO fora instaurada para apurar a morte da vítima Franklin. Que MURILO fora o PARTÍCIPE por ter chamado a vítima na residência desta, atraindo-a ao local de execução, tendo permanecido parado no momento dos disparos de arma de fogo e, ainda, furtara o cadáver, tendo se evadido do distrito da culpa. Informa que o réu MURILO telefonou para a sua companheira requerendo que a mesma entrasse em contato com "Playboy" (ACUSADO ELIAS JUNIOR) a fim de que este "resolvesse essa bronca que era dele" (se referindo à sua prisão). Que a genitora da vítima foi quem apresentou suas suspeitas sobre os réus ELIAS JUNIOR e MURILO, posto que a vítima fora chamada pelo acusado Murilo. Que o acusado GEORGE (Barão) apareceu depois nas investigações. Afirma que, antes da morte da vítima, sua companheira (Tati) fora assassinada por GEORGE em razão do tráfico de drogas. Que o denunciado GEORGE é muito temido na localidade. Que a participação de "Barão (George) na presente persecução penal se deu em razão de que o mesmo havia repassado uma quantidade de drogas à Tati, contudo, a vítima Franklin usara tudo resultando em dívidas. Tem conhecimento que a mãe da vítima teria procurado o acusado ELIAS JUNIOR para resolver o imbróglio sobre a bicicleta, porém, o genitor do réu e o próprio acusado ELIAS, informaram que resolveriam do "jeito deles" (textuais). Que a vítima era dada às práticas criminosas. Não recorda se consta dos autos ligações telefônicas entre os acusados. Que os denunciados MURILO e ELIAS JUNIOR eram amigos. Não se recorda se os comerciantes figuraram na interceptação telefônica. Alerta que, muito embora a vítima detivesse muitos inimigos, a polícia civil realizou inúmeras diligências e chegara às pessoas dos réus. Acrescenta que não teria qualquer motivo para indiciar as pessoas dos denunciados a não ser os fortes indícios que havia ao tempo da feitura e conclusão do IPL. (...)”.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
,
a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto
, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

A
decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu perfeitamente no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Portanto,
não prospera o pleito de impronúncia
, uma vez que este só tem lugar quando se mostra, nos autos, de modo irretorquível, ausente qualquer circunstância que impeça ao magistrado de firmar o seu convencimento sobre a materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por conseguinte, não obstante os argumentos sustentados pelo acusado em suas razões recursais, sua tese não resta nitidamente comprovada, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença sim de
indícios suficientes de autoria
a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter o réu Murilo da Silva Luso a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de
homicídio qualificado
, tipificado no
art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima) c/c o art. 29 (concurso de pessoas), ambos do CPB
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia do acusado na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021